Tribunal: STF
Processo: ARE 1419200
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – EDIFICAÇÃO EM 1963 – REGISTRO DE DEMOLIÇÃO AVERBADO EM 1978 – DEMONSTRAÇÃO DE INTERVENÇÕES RECENTES NO LOCAL – DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO (ART. 225, CF) – OBRIGAÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADA QUE SE TRANSMITE AOS SUCESSIVOS PROPRIETÁRIOS, INDEPENDENTEMENTE DA AUTORIA DO DANO – ORDEM DE DEMOLIÇÃO ACOLHIDA. 1. Em ação coletiva, o Ministério Público pretende a demolição de edificação construída às margens do rio Capinzal, em imóvel dos réus. A tese do autor vai no sentido de que houve intervenção em área de preservação permanente, denotando-se implicitamente um dano ambiental que deve ser neutralizado. Já os acionados, por sua vez, enfatizam que existe no local desde 1963 a mesma construção (malgrado objeto de sucessivas reformas), época em que a legislação de regência não a impunha a obrigatoriedade de observância de um distanciamento mínimo dos cursos hídricos. 2. A construção, é incontroverso nos autos, se encontra a 8,65m do curso hídrico. Sob essa ótica, independentemente do paradigma legislativo que se observe, se Código Florestal, se Lei de Parcelamento do Solo, há claramente uma intervenção em área de preservação permanente. A proteção ao meio ambiente não pode ser negligenciada; é valor consagrado pela Constituição (art. 225). A supressão de vegetação em APP somente pode ser autorizada em situações muito restritas (utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental), situações que não aproveitam aos réus. Nesses casos, a recomposição da área degradada – inclusive com a demolição de edificações eventualmente incidentes sobre o espaço –, no sentido de recuperar tanto quanto possível a conformação da vegetação originária do local, é caminho inexorável. 3. Não se pode firmar convicção segura a respeito da estabilidade e perpetuação da primeira edificação no imóvel, havida em 1963. Para todos os efeitos, foi averbada na matrícula do imóvel em 1991 a demolição dessa primeira estrutura. Os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pelos acionados não trazem versão unívoca, devendo preponderar a realidade assumida nos assentamentos registrais do imóvel, assim como evidências observadas em vistoria conduzida pela Polícia Militar Ambiental e estudo por imagens de satélite promovido pelo Ministério Público. 4. Recurso provido para julgar procedente o pedido. “ (doc. 41, pg. 1)



    Os embargos de declaração foram rejeitados (doc. 45 ).



    No presente recurso, interposto com fulcro no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se a violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    É o relatório. Decido.



     A pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 102, § 3°, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARGUMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. Observe-se, ainda, que mesmo a Corte já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), desde que, a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (Plenário, AI 664567 QO Relator: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe 06-09-2007), como na presente hipótese. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 1.202.137-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. 



    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC” (ARE 1.166.606-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Além disso, não foram indicadas violações a qualquer dispositivo constitucional no recurso extraordinário, o que caracteriza a deficiência na sua fundamentação. Inadmissível o apelo, nos termos da Súmula 284/STF. Com esse entendimento, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem reproduzidas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.068.728-AgR/SE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma — grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO. GRATUIDADE A IDOSOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NAS ALÍNEAS A, C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. INOCORRÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. 



    II - A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 833.240-AgR/RO, de minha relatoria, Segunda Turma —grifei).



    Isto posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator